Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702786-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAREN BOESCHENSTEIN RECORRIDO: N E IMOBILIARIA LTDA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, a Recorrente trouxe apenas os extratos, desacompanhados da declaração, alegando ser isenta da Declaração do Imposto de Renda. Conforme a própria lide discutida nos autos, a Recorrente é proprietária de um imóvel cujo aluguel é de cerca de R$ 4.000,00 mensais, pelo que é certo que o imóvel ultrapassa o valor de R$ 300.000,00 e, portanto, a Recorrente é obrigada a declarar o Imposto de Renda, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.871/2019, cujo teor traz que está obrigado a declarar quem: recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; em 31 de dezembro, tinha a posse ou propriedade de bem ou direito com valor acima de R$300.000,00. De tal forma, ou a Recorrente deixou de juntar a declaração, alegando falsamente ser isenta, ou deixou de declarar o Imposto de Renda quando era obrigada a tanto. Em ambas as hipóteses, a Justiça não pode ratificar tal atitude. Apenas os extratos juntados nada comprovam, uma vez que a Autora pode possuir outra conta bancária na qual recebe seus vencimentos. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e comprove esse pagamento das custas e do preparo, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito